Tribunal: TJPA
Processo: 0808007-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808007-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON VIEIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, VI, c/c 14, II, DO CPB, E 7º, I, DA LEI DE Nº 11.340/2006 – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade na prisão cautelar, convertida em preventiva, quando observadas outras garantias constitucionais.

2.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

3.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Thainá Lobato de Souza, em favor do nacional EDSON VIEIRA LOPES, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VI, c/c 14, II, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, autos do processo crime de nº 0804615-91.2023.8.14.0401.

Alega que o paciente foi preso no dia 15/03/2023, e a audiência de custódia somente ocorreu em 29/03/2023, com evidente excesso de prazo para sua realização, sustentando ausência de requisitos na decisão que decretou a prisão cautelar e condições favoráveis.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14204561 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 14283907, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15104618.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDSON VIEIRA LOPES, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VI, c/c 14, II, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei de nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta dos autos que o paciente desferiu vários golpes de faca contra sua companheira, JAQUELINE TRINDADE DOS SANTOS, por não aceitar sua gravidez de relacionamento anterior, causando-lhe inúmeras lesões, fato ocorrido no dia 15/03/2023.

Pela análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constante da Id 14159783 – Pág. 33/35, extrai-se os seguintes fundamentos que a justificam,
in verbis
:

“13. Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, pois o que se verifica é que o nacional já possuía histórico de relacionamento conturbado com a vítima e após discussão acerca da gravidez da vítima, tentou contra a vítima ameaçando-a de morte, aplicando golpes de faca em suas coxas, na região glútea e nas costas, demonstrando assim a necessidade da medida constritiva.

14. É desta forma que entendo presente os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP, pois a reiterada prática de condutas criminosas pelo flagrantado, como lançado no procedimento, demonstra reiteração, trazendo desarmonia à ordem pública, sendo também meio necessário para assegurar a aplicação da lei penal.

15. Do exposto,
converto a prisão em flagrante
de
EDSON VIEIRA LOPES
,
em prisão preventiva
, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP”. <sic>

Data venia
, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente apresenta fundamentação concreta nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, expondo a forma violenta como a vítima foi atingida, com vários golpes de faca, fugindo do local para não se morta, o que demostra a gravidade do delito cometido e a necessidade da prisão cautelar, que, segundo consta da decisão, é reincidente nesta prática delitiva, motivo que corrobora com a impossibilidade de substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa [...] (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022).

2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.) 3. O Tribunal de origem entendeu que, se a acusação contida na denúncia não reflete o que de fato aconteceu, é matéria que deve ficar a cargo do juízo de origem, após regular instrução criminal (fl. 54). Logo, a revisão de tal entendimento implica indevido revolvimento fático-probatório disposto nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021).

5. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Com relação a ilegalidade na prisão, por demora na realização de audiência de custódia, invoca-se a seguinte jurisprudência:

“Esta Corte entende que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/12/2019), o que ocorreu na presente hipótese. (AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/08/2023